Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta junto ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - em busca de informação se o devedor possui vínculo empregatício. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403